Tribunal: TJSP
Processo: 1015470-37.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROFISSIONAL LIBERAL - CONVÊNIO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
1. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROFISSIONAL LIBERAL - CONVÊNIO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
1. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la (art. 103 RITJSP).
2. Compete a Terceira Subseção de Direito Privado o julgamento, dentre outras matérias, das ações e execuções relativas a honorários de profissionais liberais (art. 5o, III.5, Resolução no 623/13).
3. Ação de execução objetivando a satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios proposta por profissional liberal. Crédito decorrente de prestação de serviços de advocacia previstos no Convênio de assistência judiciária aos necessitados. Competência da Terceira Subseção de Direito Privado. Precedentes do E. Órgão Especial. Declinação da competência. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015470-37.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015470-37.2018.8.26.0224 -Voto no 30.646
2
VOTO No 30.646
APELAÇÃO No 1015470-37.2018.8.26.0224 GUARULHOS
APELANTE: ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Caroline Quadros da Silveira Pereira
PROCESSUAL CIVIL COMPETÊNCIA RECURSAL
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

PROFISSIONAL LIBERAL - CONVÊNIO ENTRE A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E A ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL MATÉRIA QUE NÃO SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO.
1. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la (art. 103 RITJSP).
2. Compete a Terceira Subseção de Direito Privado o
julgamento, dentre outras matérias, das ações e execuções
relativas a honorários de profissionais liberais (art. 5o, III.5,
Resolução no 623/13).
3. Ação de execução objetivando a satisfação de crédito
decorrente de honorários advocatícios proposta por
profissional liberal. Crédito decorrente de prestação de
serviços de advocacia previstos no Convênio de assistência
judiciária aos necessitados. Competência da Terceira
Subseção de Direito Privado. Precedentes do E. Órgão
Especial. Declinação da competência. Recurso não
conhecido.
A r. sentença de fls. 334/341, cujo relatório
se adota, julgou improcedente ação de execução ajuizada para haver
crédito no valor de R$ 4.341,39 representado por certidões relativas a
honorários advocatícios decorrentes de atuação profissional nos termos do
Convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a
OAB/SP.
Inconformada apela a vencida objetivando
inicialmente a concessão de gratuidade processual. No mérito, pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015470-37.2018.8.26.0224 -Voto no 30.646
3
reforma do julgado sustentando, para tanto, que efetivamente prestou os
serviços jurídicos, sendo expedidas as correspondentes certidões de
honorários e que todas as retificações exigidas foram efetuadas. Aduz que
as verbas possuem caráter alimentar e apesar dos esforços no âmbito
administrativo não logrou êxito no recebimento dos valores que lhes são
devidos.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Incognoscível o recurso.
Segundo dispõe o art. 103 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, a “competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la”. Trata-se, pois, de competência ratione materiae e não
ratione personae, irrelevante a presença do Estado no polo ativo da relação
jurídica processual.
Por sua vez, o artigo 5o, item III.5, da
Resolução no 623/2013, do Tribunal de Justiça, dispõe que as 25a a 36a
Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado têm “competência
preferencial para as ações e execuções relativas a honorários de
profissionais liberais”.
Na espécie cuida-se de ação objetivando a
satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios proposta por
profissional liberal em razão da prestação de serviços de advocacia
previstos no Convênio de assistência judiciária aos necessitados firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015470-37.2018.8.26.0224 -Voto no 30.646
4
entre a OAB e a Defensoria Pública Estadual. Portanto, a competência para
conhecer do recurso é da Terceira Subseção de Direito Privado.
Nesse sentido, o Colendo Órgão Especial
consolidou o entendimento de que a competência para o julgamento de
ações de cobrança de honorários advocatícios em razão de convênio
firmado entre a Defensoria do Estado e a OAB/SP é das Câmaras de Direito
Privado. Confira-se:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DO CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO
DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ENTRE A DEFENSORIA
PÚBLICA E A OAB/SP. PEDIDO INICIAL DE RECEBIMENTO DE
QUANTIA NÃO PAGA PELA FAZENDA ESTADUAL E DISCUSSÃO NA
ESFERA RECURSAL ADSTRITA AO RITO A SER ADOTADO NA AÇÃO.
NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA DA LIDE. TEMA QUE SE INSERE
NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. APLICAÇÃO
DO ART. 5o, INCISO III, ITEM III.5, DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO
TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO”
(Conflito de Competência cível no 0052150-94.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Xavier de Aquino, Órgão Especial, j. 12/02/2020).
“Conflito Negativo de Competência. Ação de cobrança de
honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, após
serviços prestados em convênio firmado entre a OAB e o Estado.
Distribuídos os autos, inicialmente, à C. 27a Câmara de Direito
Privado, foram eles redistribuídos, posteriormente, à Eg. 11a
Câmara de Direito Público, onde suscitado o conflito negativo.
Resolução no 623/2013, art. 5o, III.5. Cunho eminentemente
privado da ação. Precedentes deste C. Órgão Especial. Conflito
julgado procedente, para declarar competente a C. 27a
Câmara de Direito Privado” (Conflito de Competência cível no
0031738-45.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, Órgão
Especial, j. 02/10/2019).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
Execução
de
honorários
advocatícios decorrentes do Convênio firmado entre a OAB/SP e
a Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária.
Competência recursal ratione materiae - Estabelece-se pelo
pedido contido na inicial. Irrelevante figure como parte, a
Fazenda do Estado de São Paulo. Restrita a pretensão ao
recebimento de honorários advocatícios. Ausência de qualquer
discussão sobre os termos do convênio firmado. Natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015470-37.2018.8.26.0224 -Voto no 30.646
5
eminentemente privada do pleito afasta a competência da
Seção de Direito Público. Em ação para recebimento de
honorários cabe apreciação pela Terceira Subseção de Direito
Privado (art. 5o, III.5, da Resolução no 623/2013. Precedentes.
Conflito procedente. Competente a Câmara Suscitada (Eg. 30a
Câmara de Direito Privado)” (Conflito de Competência cível no
0031200-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, Órgão
Especial, j. 02/10/2019).
“Conflito de Competência. Ação de cobrança de honorários
advocatícios em face da Fazenda Pública, após serviços
prestados em convênio firmado entre a OAB e o Estado.
Distribuídos os autos, inicialmente, à C. 27a Câmara de Direito
Privado, foram eles redistribuídos, posteriormente, à Eg. 13a
Câmara de Direito Público, onde suscitado o conflito. Resolução
no 194/2004, cc. o Provimento no 63/2004. Cunho eminentemente
privado da ação. Precedentes deste C. Órgão Especial. Conflito
julgado procedente, para declarar competente a C. 27a
Câmara de Direito Privado” (Conflito de Competência cível no
0247092-73.2012.8.26.0000, Rel. Des. Luis Soares de Mello, Órgão
Especial, j. 23/01/2013).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
Ação
de
rito
ordinário
objetivando cobrança de honorários advocatícios decorrentes
de convênio firmado entre a OAB e o Estado - Ação fundada na
cobrança de serviços profissionais prestados pelo advogado -
Cunho nitidamente privado - Precedente do C. Órgão Especial -
Inteligência da Resolução n°28l/06 - Competência da Colenda
30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Dúvida
procedente, firmada a competência da Câmara suscitada”
(Conflito de competência cível no 0182787-80.2012.8.26.0000, Rel.
Des. Samuel Júnior, Órgão Especial, j. 14/11/2012).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
CONVÊNIO
ENTRE
A
PROCURADORIA/DEFENSORIA
DO
ESTADO
E
A
OAB/SP
-
DEMANDA EM QUE SE INVOCA O DIREITO AUTÔNOMO DO
ADVOGADO À CONTRAPRESTAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO,
MATÉRIA DE NATUREZA PRIVADA - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO
SOBRE A HIGIDEZ DO CONVÊNIO - HIPÓTESE EM QUE A PREVISÃO
DE COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE RECURSOS NAS
"AÇÕES
E
EXECUÇÕES
RELATIVAS
A
HONORÁRIOS
DE
PROFISSIONAIS
LIBERAIS"
DEVE
PREVALECER,
SEGUNDO
O
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS, SOBRE A REGRA
GENÉRICA DE COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO "DOS
RECURSOS RELATIVOS A CONTRATO ADMINISTRATIVO" - CONFLITO
PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA 26a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO”
(Conflito de competência cível no 0308333-82.2011.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015470-37.2018.8.26.0224 -Voto no 30.646
6
Des. Elliot Ackel, Órgão Especial, j. 14/03/2012).
Por
essas
razões,
declina-se
da
competência e não se conhece do recurso, determinando-se a remessa dos
autos a uma das E. Câmaras que compõem a Terceira Subseção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator